Tribunal: TJMT
Processo: 0003484-80.2018.8.11.0011
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003484-80.2018.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSCAR ROBERTO DO CARMO - CPF: 018.598.328-65 (EMBARGANTE), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DO CARMO - CPF: 018.710.378-08 (EMBARGANTE), Jose Roberto do Carmo Sobrinho (EMBARGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), LETICIA CAIRES GOMES - CPF: 053.304.621-18 (ADVOGADO), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO), JOSÉ ROBERTO DO CARMO SOBRINHO (EMBARGANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), Jose Roberto do Carmo Sobrinho (EMBARGANTE), LETICIA CAIRES GOMES - CPF: 053.304.621-18 (ADVOGADO), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DO CARMO - CPF: 018.710.378-08 (EMBARGADO), JOSÉ ROBERTO DO CARMO SOBRINHO (EMBARGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), OSCAR ROBERTO DO CARMO - CPF: 018.598.328-65 (EMBARGADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA AMIGÁVEL – EXTINÇÃO DO FEITO –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INCONFORMISMO – BEM SONEGADO
NÃO INSERIDO NA PARTILHA – MEIO ADEQUADO – SOBREPARTILHA OU AÇÃO DE SONEGADOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO SOB O PRISMA DA SONEGAÇÃO OU PARTILHA DESIGUAL –
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PRO
VEITO ECONÔMICO INCERTO – FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA – VIABILIDADE –
SENTENÇA SEM TRÂNSITO EM JULGADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO - IMPOSSIBILIDADE
–

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Embargos declaratórios parcialmente acolhidos para acréscimo de fundamentos ao julgado, sem que decorra efeito modificativo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0003484-80.2018.8.11.0011

EMBARGANTE:

JOSÉ ROBERTO DO CARMO SOBRINHO

EMBARGADOS: OSCAR ROBERTO DO CARMO e CARLOS ROBERTO DO CARMO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ ROBERTO DO CARMO SOBRINHO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 100690491), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso da parte autora [ OSCAR ROBERTO DO CARMO E CARLOS ROBERTO DO CARMO], bem como deu parcial provimento ao recurso de [JOSÉ ROBERTO DO CARMO SOBRINHO], para reformar em parte a sentença, apenas para revogar o benefício da justiça gratuita deferido em favor do autor, condenando-o, de forma solidária, com o requerente CARLOS ROBERTO DO CARMO, ao pagamento das custas processuais e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do disposto no artigo 85 , § 2º, do CPC.

o embargante pugna para que seja acolhida e sanada a contradição apontada, a fim de que se atribua um valor justo à causa; bem como para deliberar acerca do pedido consistente no pagamento imediato dos honorários sucumbenciais pela quota parte dos embargados depositada nos autos.

Sem contrarrazões. (Id 99043451)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA AMIGÁVEL – EXTINÇÃO DO FEITO –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INCONFORMISMO – BEM SONEGADO
NÃO INSERIDO NA PARTILHA – MEIO ADEQUADO – SOBREPARTILHA OU AÇÃO DE SONEGADOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO SOB O PRISMA DA SONEGAÇÃO OU PARTILHA DESIGUAL –
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PRO
VEITO ECONÔMICO INCERTO – FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA – VIABILIDADE –
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE FINANCEIRA DOS REQUERENTES EM ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS –
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DOS SEGUNDOS RECORRENTES DESPROVIDO.

A ação de sobrepartilha é uma nova partilha de bens de titularidade do falecido não contemplados no processo de inventário, seja porque são bens litigiosos, de liquidação difícil ou morosa, sonegados ou descobertos após a partilha, nos termos do artigo 669 do CPC.

Assim, considerando que os autores não utilizaram a via processual adequada, porquanto ajuizaram ação anulatória de
partilha amigável
, quando deveriam ter ajuizado ação de sobrepartilha e/ou de sonegados, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485
,
VI
do
CPC.

Não havendo disciplina específica
para o caso, o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte, e, t
ratando-se de demanda em que não se faz possível quantificar, de plano, a pretensão inicial, seu valor deve ser estimado. Inteligência dos artigos 291 e seguintes do CPC.

Documentos trazidos aos autos que comprovam a existência de razoável situação financeira, a permitir o recolhimento das custas processuais. Situação retratada que se mostra incompatível com a alegada hipossuficiência dos autores
”

O vício apontado pelo embargante reside quanto ao valor atribuído à causa; bem como pelo pagamento imediato dos honorários sucumbenciais pela quota parte dos embargados depositada nos autos na ação de inventário.

Quanto ao primeiro ponto, apesar da discordância do recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que não havendo disciplina específica para o caso, o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte, e, t
ratando-se de demanda em que não se faz possível quantificar, de plano, a pretensão inicial, seu valor deve ser estimado, nos termos dos artigos 291 e seguintes do CPC.

Neste cenário, pelo que se dessume da inicial,
os requerentes aludem ter havido sonegação de 168 (cento e sessenta e oito) cabeças de gado no patamar de R$172.932,07 (cento e setenta e dois mil, novecentos e trinta e dois reais e sete centavos), até porque a
omissão da evolução do rebanho de semoventes necessitaria de realização de perícia técnica para se estabelecer o resultado líquido dos frutos advindos em caso de procedência de ação, em fase de liquidação de sentença, o que não é o caso em razão da sentença extintiva,
motivo pelo qual deve ser mantido o
quantum
indicado.

No que diz respeito ao pagamento imediato dos honorários sucumbenciais devidos com os valores que se encontram depositados nos autos
, entendo p
rudente o aguardo do
trânsito
em
julgado
da presente ação, visto que o valor e o rateio dos
honorários

advocatícios
sucumbenciais podem ser alterados até o
trânsito
em
julgado
e o eventual levantamento dos valores depositados, pelo menos nesse momento processual, poderá acarretar verdadeiro tumulto processual.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo, imputar-lhes efeitos infringentes.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021